Tribunal: TJDFT
Processo: 0707263-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO MILITAR. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR. FILHA COMUM E MAIOR. REGRA DE TRANSIÇÃO. LEIS 3.765/60 E 10.486/02. DIREITO ASSEGURADO.

Tem direito à pensão a filha maior do instituidor, que já era militar em 29/12/00 e, conforme regra de transição constante da MP 2.131/00 e sucessivos diplomas legais, inclusive a Lei 10.486/02, optou, com o pagamento adicional de 1,5%, pela manutenção dos benefícios instituídos pela Lei 3.765/60, com a redação original do art. 7o.